Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIÊNCIA DA SENTENÇA NO PJE E PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJe). INÍCIO DO PRAZO. PUBLICAÇÃO NO DJe. RECURSO TEMPESTIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, AINDA QUE EM SENTIDO DIVERSO DO PRETENDIDO PELA PARTE RECORRENTE. COMPRA E VENDA DE COISAS MÓVEIS USADAS. CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE MAU ESTADO DAS PEÇAS. OBJETOS ANALISADOS PELA PRÓPRIA ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à resolução de contrato verbal de compra e venda de objetos móveis usados firmado com a parte ré, com a consequente devolução dos cheques emitidos pela parte recorrente para pagamento, bem como que se impusesse à parte recorrida a obrigação de buscar os bens objeto do contrato na loja da parte recorrente, além da condenação ao pagamento de danos morais. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova oral que havia pleiteado havia sido deferida. Embora tenha sido posteriormente cancelada a audiência de instrução e julgamento em razão da pandemia de COVID-19, entende que esta deveria ter sido remarcada, porém a parte recorrente se viu surpreendida com o julgamento antecipado da lide. No mérito, afirma estar comprovado o inadimplemento contratual, pois após a celebração do negócio jurídico a parte recorrida alterou o estado dos objetos, os quais foram entregues danificados. Requer, assim, seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa ou, não acolhida a preliminar, que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio e com preparo regular (ID 19044261). Contrarrazões apresentadas (ID 19044266).
III. Não merece acolhida a preliminar de intempestividade do recurso, suscitada pela parte recorrida. Embora o sistema PJe tenha registrado ciência da sentença pela parte recorrente no dia 20/07/2020 e conste no sistema que seu prazo expirou no dia 03/08/2020, um dia antes do protocolo da peça recursal, observa-se da certidão ID 19044258 que a sentença foi disponibilizada no DJE em 21/07/2020, considerando-se publicada no dia 22/07/2020. Desse modo, o prazo teve início no dia 23/07 e findou em 05/08/2020. Convém recordar que o art. 4.°, § 2.° da Lei 11.419/2006 estabelece que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Assim, tendo sido o recurso interposto no dia 04/08/2020, encontra-se tempestivo. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.
IV. Também não prospera a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Até 06/03/2020 (ID 19044242) o presente feito tramitou perante o 4.° Juizado Especial de Brasília. Na audiência de conciliação a parte autora (ora recorrente) foi intimada a manifestar o interesse na produção de outras provas no prazo de 2 dias úteis, porém se limitou a requerer a juntada de prova documental (ID 19044230). Conclui-se que no presente processo a parte recorrente entendeu não ser indispensável a prova oral para conferir arrimo a suas alegações. Ademais, sabe-se que o juiz é o destinatário das provas, porquanto estas são produzidas para formar a convicção do julgador. No caso, após o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, diante da melhor análise dos autos notou-se que não seria necessário tomar o depoimento pessoal das partes, nem ouvir o técnico em eletrônica que teria realizado o orçamento dos reparos de alguns dos bens a ele encaminhados pela parte recorrente, decisão esta que se considera acertada diante dos elementos de prova já coligidos. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
V. No que toca ao acervo documental carreado (ID 19044231), verifica-se que os orçamentos possuem data anterior ao contrato em questão e as mensagens pelo aplicativo “WhatsApp” apenas demonstram o descontentamento da parte recorrente com o negócio jurídico celebrado, pois cobram um posicionamento do esposo da parte recorrida, com quem havia realizado a contratação.
VI. Não obstante, depreende-se dos autos que a parte recorrente é pessoa experiente na compra e venda de objetos móveis usados. Ela própria organizou a venda de bens para a parte recorrida, ao promover o que chama de “Garage Sale”, tendo, ao fim, acertado a compra de alguns objetos que não foram vendidos a terceiros, no valor total de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Como organizadora do evento, teve oportunidade de verificar um a um os itens disponíveis. Assim, não prospera a alegação de que, além dos eletrônicos, “ao abrir as caixas das ‘miudezas’ havia várias peças danificadas”, pois o estado de conservação dos bens não lhe era desconhecido, ou não deveria ser. O mesmo se diga dos eletrodomésticos e eletrônicos, pois em se tratando de um evento de 3 dias (20, 21 e 22 de dezembro de 2018), realizado em uma residência, teve ocasião para testá-los. Carece de plausibilidade a alegação de que em poucos dias, entre a realização do negócio jurídico e a entrega dos bens, teria ocorrido a alteração do estado destes. Conclui-se, portanto, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, como estabelece o art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo que pelas regras de experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5°), a oitiva do técnico de em eletrônica não seria apta a suprir tal omissão, sendo lícito ao juiz rejeitar a prova inútil ou desnecessária, sem que configure cerceamento de defesa. Por consequência, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.
VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.